Tribunal: TJBA
Processo: 8005506-17.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005506-17.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS ARAUJO DA SILVA SANTOS Advogado(s): BARBARA LEMOS BEZERRA PEREIRA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ESSENCIAL. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação cível interposta por Maria das Graças Araujo da Silva Santos contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta em desfavor da Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da negativa de fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de doença grave. A autora recorre pleiteando a majoração do valor indenizatório, ao argumento de que a recusa injustificada agravou seu quadro clínico e gerou intensos abalos psicológicos. II. Questão em discussão Discute-se se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é suficiente para reparar o sofrimento físico e psicológico resultante da negativa indevida de fornecimento de medicamento essencial à manutenção da saúde da apelante, diagnosticada com Esclerose Sistêmica Progressiva com Pneumopatia Intersticial. III. Razões de decidir Restou comprovado nos autos que a autora é portadora de doença grave e progressiva, com indicação médica expressa para uso do medicamento negado pela operadora do plano de saúde. A negativa de cobertura configurou ilícito contratual, violando a boa-fé objetiva e colocando em risco a vida e a saúde da consumidora. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível reconhece a necessidade de majoração do quantum indenizatório em hipóteses similares, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando os elementos do caso concreto, reputa-se insuficiente o valor fixado na sentença para a reparação do abalo sofrido, sendo razoável sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A negativa indevida de fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de doença grave, causando transtornos e angústia, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base na gravidade da conduta, no sofrimento causado à vítima e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I, e 14; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8039834-21.2021.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0544129-88.2018.8.05.0001. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8005506-17.2024.8.05.0080, que figuram como parte recorrente MARIA DAS GRACAS ARAUJO DA SILVA SANTOS e parte recorrida CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.